Tribunal: TJDFT
Processo: 0739895-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). DOAÇÃO EM DINHEIRO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. DOMICÍLIO DO DOADOR. COBRANÇA PELO DISTRITO FEDERAL. CONFIGURAÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para extinguir a cobrança de ITCMD sob o fundamento de pagamento prévio do tributo ao Estado do Ceará. O crédito tributário decorreu de doação em dinheiro (adiantamento de legítima) registrada na Declaração de Imposto de Renda do doador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir a competência tributária para exigência do ITCMD na hipótese de doação em dinheiro, à luz do domicílio do doador; e (ii) verificar a ocorrência de bitributação e a consequente validade da Certidão de Dívida Ativa emitida pelo Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal de 1988, no art. 155, § 1o, inciso II, atribui a competência para a cobrança do ITCMD sobre bens móveis, títulos e créditos ao Estado ou Distrito Federal onde tiver domicílio o doador. No caso, restou comprovado que o doador era domiciliado no Estado do Ceará, sendo este o ente competente para a tributação.
4. A cobrança de ITCMD pelo Distrito Federal, sobre o mesmo fato gerador já tributado pelo Estado do Ceará, configura bitributação, prática vedada pelo direito constitucional tributário brasileiro.
5. A ausência de competência tributária pelo Distrito Federal para exigir o ITCMD torna ilegítima a Certidão de Dívida Ativa (CDA) emitida e invalida o ato de constrição sobre valores em conta bancária da executada.
6. Provas documentais demonstram o recolhimento prévio do ITCMD ao Estado do Ceará, configurando bitributação, que é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.
7. Não há prejuízo processual que justifique a nulidade da citação, uma vez que a executada compareceu espontaneamente e apresentou ampla defesa por meio da exceção de pré-executividade, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, afastando eventual nulidade pelo princípio do pas de nullité sans grief.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 1o, II; CPC, art. 239, § 1o, e art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917624, 0726752-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 04.09.2024, DJe 17.09.2024; TJDFT, Acórdão 1842164, 0718217-58.2022.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 03.04.2024, DJe 26.04.2024.

(td)